Tribunal: TJBA
Processo: 8003819-44.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003819-44.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRENO LUCAS LIMA CALDEIRA NEVES

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo simples (art. 157, caput, CP) em concurso formal (art. 70, caput, CP). Teoria da
apprehensio/amotio
. Pedido de desclassificação para tentativa. Regime inicial de cumprimento da pena. Reparação mínima por dano moral. Concurso formal. Recurso
NÃO
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática de roubo simples em concurso formal contra duas vítimas, mediante grave ameaça com arma de fogo, consistente na subtração de motocicleta, capacete e telefone celular. O juízo de primeiro grau fixou também indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

2. A defesa requereu, em síntese: (i) desclassificação para a forma tentada; (ii) fixação do regime inicial aberto; (iii) afastamento da indenização por dano moral; e (iv) redução da fração de aumento aplicada pelo concurso formal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se, no caso concreto, a conduta configura roubo consumado ou tentado, em face da posse não mansa e pacífica dos bens;
(ii) saber se é cabível a fixação do regime inicial aberto para pena superior a 4 anos;

(iii) saber se é possível afastar a condenação à reparação mínima por dano moral em crime de roubo;

e (iv) saber se a fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal deve ser reduzida.

III. Razões de decidir

4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res
mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso, sendo irrelevante a ausência de posse mansa ou pacífica, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/05/2020). No caso, o agente subtraiu os bens e conduziu a motocicleta antes de ser perseguido e detido, configurando consumação.
5. A pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, fixada a réu não reincidente, atrai a aplicação do art. 33, § 2º, “b”, do CP, que prevê regime inicial semiaberto. A fixação de regime aberto para pena superior a 4 anos carece de amparo legal.

6. A indenização mínima por dano moral, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) em crimes cometidos com grave ameaça (AgRg no REsp 1.940.163/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/09/2021).
7. O concurso formal, com duas vítimas, autoriza a exasperação mínima de 1/6, critério proporcional adotado pela jurisprudência e observado na sentença, inexistindo ilegalidade ou desproporção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res
mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso e seguida de perseguição e recuperação do bem.”

“
2. É inviável a fixação de regime inicial aberto para pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.”

“
3. A indenização mínima por dano moral, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando houver pedido expresso na denúncia, sendo presumida em crimes cometidos com grave ameaça.”

“
4. A fração mínima de 1/6 é adequada para o concurso formal com duas vítimas, salvo circunstâncias excepcionais que justifiquem aumento superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”; 70; 157; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/05/2020;

AgRg no REsp 2.004.495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/08/2022; AgRg no REsp 1.940.163/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/09/2021.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº.
8003819-44.2021.8.05.0004
,
sendo
Apelante
BRENO LUCAS LIMA CALDEIRA NEVES

e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator